Tribunal: STM
Processo: 7000471-64.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000471-64.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: GABRIEL TELES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
PACIENTE: EDINAEL SOUZA SANTOS BRAGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT",
MAS DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHAVA O MINISTRO RELATOR,
ENTRETANTO FAZIA PEQUENA RESSALVA QUANTO À PRIMEIRA
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000471-64.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: GABRIEL TELES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
PACIENTE: EDINAEL SOUZA SANTOS BRAGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - SALVADOR
EMENTA
HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO.
NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
DO RÉU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais,
o oferecimento da denúncia demonstra a ausência de interesse do MPM em
firmar o acordo. Dessa forma, o pleito defensivo encontra óbice intransponível
nos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade, previstos no art. 30 do
Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura
direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e
também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de
ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto
para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal
comum se não existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser
suprida.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "writ", mas em denegar a ordem, por falta de
amparo legal.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364948 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União, em favor de GABRIEL TELES DOS SANTOS e EDINAEL SOUZA
SANTOS BRAGA, ora Pacientes, os quais respondem à Ação Penal Militar nº 7000014-
46.2024.7.06.0006, em trâmite na Auditoria da 6ª CJM. Apontam como autoridade coatora o
Membro do Ministério Público Militar, com ofício no juízo mencionado, que deixou de
ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Os Pacientes foram presos no dia 7 de abril de 2021, por terem sido flagrados
subtraindo uma antena de rádio UHF, instalada no sítio da Aeronáutica, localizado na Estação
de Apoio do Controle do Espaço Aéreo (EACEA-SIMBRA), na área do Departamento de
Controle do Espaço Aéreo de Salvador (DTCEA SV), em união de desígnios entre si e mais
três outros indivíduos não identificados, e mediante rompimento de obstáculo (destruição do
cadeado do Sítio da Aeronáutica).
A prisão foi efetuada pelo 1º Sargento Aer MORENO, acompanhado da
guarnição de serviço, os quais solicitaram apoio à Polícia Militar e à Força de Reação da
Base Aérea de Salvador, que escoltaram os dois flagranteados à Central de Flagrantes da
Polícia Civil, junto com a res furtiva.
O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado pelo juízo da Vara de Audiência
de Custódia da Comarca de Salvador, oportunidade em que foi concedida a liberdade
provisória aos flagranteados e foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (APF nº
0502236-15.2021.8.05.0001, decisão acostada às f. 35-38,).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, na data de 20 de fevereiro de
2024, em desfavor dos ora pacientes, como incursos nas penas do artigo 240, § 6º, incisos I e
IV, c/c o art. 30, parágrafo único, na forma do art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do Código
Penal Militar, a qual foi recebida em 26 de fevereiro de 2024 (Evento 1, INC1 e RECDEN2,
da APM 7000014-46.2024.7.06.0006).
A Defensoria Pública da União impetrou, em favor dos civis EDINAEL
SOUZA SANTOS BRAGA e GABRIEL TELES DOS SANTOS, o presente habeas
corpus, contra suposto ato ilegal da autoridade coatora, o Promotor de Justiça da
Procuradoria da Justiça Militar lotado na PJM/Salvador/BA, com atuação no âmbito da 6ª
CJM, o qual deixou de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo
28-A do Código de Processo Penal comum, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000014-
46.2024.7.06.0006.
Alega o Impetrante que os Pacientes teriam direito ao benefício do ANPP,
sustentando que o crime que lhes fora imputado tem previsão de pena mínima em abstrato
inferior a 4 (quatro) anos, além de ser a conduta a eles atribuída despida de violência e de
grave ameaça.
Aduz que a negativa do MPM em ofertar o Acordo, com o fundamento no
recebimento da denúncia como óbice temporal e a suposta gravidade do fato imputado,
macula os princípios do devido processo legal, da isonomia e da legalidade, previstos no art.
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364948 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º, caput e incisos I, II e LIV, da CF/88.
Requer a concessão da medida liminar, para que seja reconhecido o cabimento
do instituto ao caso em comento e, alternativamente, a remessa dos autos para o órgão revisor
do MPM, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPPM.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da
ordem de habeas corpus, a fim de ser reconhecida a ilegalidade praticada, com a propositura
do ANPP.
Em virtude das férias coletivas dos senhores ministros, o Ministro-Presidente,
por despacho assinado em 13 de julho de 2024, reservou-se para decidir o pleito liminar após
a vinda das informações da autoridade judiciária, as quais foram acostadas aos autos no dia
24 de julho de 2024 (HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, evento 6).
Por Decisão de 26 de julho 2024, o Ministro Vice-Presidente indeferiu a liminar
requerida, em razão da ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida
excepcional e por se confundir com o mérito (HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, evento 16).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pela confirmação
da decisão que negou o pedido liminar e pela denegação da ordem, por falta de amparo
legal (HC nº 7000471-64.2024.7.00.0000, evento 25).
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus ora tratado busca o reconhecimento e a aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal no caso em comento e, alternativamente, a remessa dos autos ao
órgão superior do MPM, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério
Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns requisitos
pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do instituto no
âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse
em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal militar.
Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da Lei nº 13.964/19, ao instituir o
ANPP apenas para o Código Penal Comum, observa-se, ainda, que algumas condições
previstas no art. 28-A do CPP que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas
nesta Justiça Especializada, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia
de bens e direitos; e da prestação pecuniária.
Assim, tendo em vista a ausência intencional, pelo legislador ordinário, da
previsão legal do ANPP no processo penal militar, não há que se falar em aplicação
subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea “a” do art. 3º do
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364948 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM.
Esse é o entendimento prevalente deste Tribunal, no sentido da inaplicabilidade
do Acordo de Não Persecução Penal, conforme se observa no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM, cujo teor reproduzo, in verbis: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”
(DJe N°140, de 22.08.2022).
Cumpre ressaltar que o Acordo de não Persecução Penal não é um direito
subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão acusador, pois as condições
descritas em lei, apesar de necessárias para o oferecimento da benesse, não vinculam o
Ministério Público e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo, como
dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (grifo nosso).
A discricionariedade na celebração desses acordos pelo Órgão Ministerial já foi,
inclusive, objeto de discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica
do julgado, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL
PENAL.
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
VOLUNTARIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE
EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual,
de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes.
Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de
negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de
colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada
indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a
formalização do discricionário negócio jurídico processual. [...] 6. Agravo regimental
desprovido.”
(AgR no MS 65.693, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe
24.7.2020). (grifo nosso).
No mesmo sentido também já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça,
conforme o recente julgado a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO
BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE
INTEGRA A CÚPULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA.
INSUFICÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUPOSTA
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INCABÍVEL INFERIR REGIME PELA VIA DO
WRIT. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP NÃO
CONSTITUI
DIREITO
SUBJETIVO
DO
INVESTIGADO.
FACULDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. Esta Corte
Superior fixou entendimento no sentido de que "O acordo de não persecução penal não
constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público
conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364948 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a reprovação e a prevenção da infração penal" (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 6. O
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, ‘Cuidando-se de faculdade
do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo,
mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder
Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal’
(RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro JESUÍNO RISSATO -
Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 1/3/2024). (grifos nossos).
Outrossim, apenas hipoteticamente e ad argumentandum, mesmo que admitida
a aplicação da ANPP nesta Justiça Especializada, o representante do MPM deveria ter
proposto tal instituto antes do oferecimento da denúncia, o que não ocorreu neste caso.
Ora, se a implementação trazida pelo art. 28-A do CPP objetivou, justamente,
evitar a deflagração de uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de tal acordo
possa ocorrer após o recebimento da denúncia.
Logo, o espírito do próprio instituto estaria sendo desvirtuado, o que é
inaceitável. Nesse sentido, pronunciou-se esta Corte no julgamento da Apelação nº 7000714-
76.2022.7.00.0000/AM, em 17 de agosto de 2023, de relatoria do insigne Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, in verbis:
“Ademais, se fosse admitida, hipoteticamente, a aplicação da Não Persecução Penal na seara
castrense, a redação do art. 28-A evidencia não se tratar de direito subjetivo do réu, sendo
faculdade do Órgão Ministerial. Assim, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes
mesmo de ofertada a Denúncia, o que não ocorreu nos presentes autos.” (Grifo Nosso).
Assim, à luz do que restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o
art. 28-A no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus
normativos. Ademais, o oferecimento da Denúncia pelo MPM demonstra a ausência de
interesse em firmar o ANPP. Dessa forma, vê-se que o pleito defensivo encontra óbice
intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos no art. 30
do Código de Processo Penal Militar.
Evidenciadas, nos autos, as circunstâncias legais que legitimam o
posicionamento do órgão ministerial em não oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, não
merece prosperar o pedido contido na impetração.
Ante o exposto, conheço do writ, mas denego a ordem, por falta de amparo
legal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364948 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364948v14 e do código CRC ac0e5f3f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 3/10/2024, às 18:59:14
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364948 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000471-64.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: GABRIEL TELES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
PACIENTE: EDINAEL SOUZA SANTOS BRAGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - SALVADOR
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do Writ e denegar a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, mas por
fundamentos ligeiramente diversos daqueles expostos pelo Relator, Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
defesa dos Civis GABRIEL TELES DOS SANTOS e EDINAEL SOUZA SANTOS
BRAGA, alegando estarem sofrendo constrangimento ilegal por parte do membro do
Ministério Público Militar oficiante junto à Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar,
que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000014-46.2024.7.06.0006, em trâmite naquele
Juízo, deixou de ofertar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor dos ora
Pacientes.
Argumenta a Defesa que os Pacientes teriam direito ao Acordo de Não
Persecução Penal, uma vez que o crime que lhes foi imputado na Denúncia (previsto no art.
240, § 6º, incisos I e IV, cumulado com o art. 30, parágrafo único, ambos do Código Penal
Militar) tem previsão de pena mínima em abstrato inferior a 4 (quatro) anos, além de a
conduta a eles atribuída ser despida de violência ou grave ameaça. Ressalta, ainda, que a
negativa do Ministério Público Militar em ofertar o Acordo, com fundamento na preclusão
temporal, representada pelo recebimento da Denúncia, e na gravidade da conduta afronta os
princípios constitucionais do Devido Processo Legal, da Isonomia e da Legalidade.
A Defensoria Pública da União salienta que a própria Resolução do Conselho
Nacional do Ministério Público faz ressalva unicamente em relação aos crimes cometidos
“por militares” e, ainda assim, apenas aos que afetam a hierarquia e a disciplina, nada
proibindo, portanto, com relação aos crimes militares cometidos por civis, ou mesmo para os
militares, se o crime não afetar os valores institucionais castrenses. Por fim, aduz que o
Supremo Tribunal Federal entende que o recebimento da Denúncia e a prolação de Sentença
condenatória não impedem a propositura do Acordo de Não Persecução Penal.
Assim, pretende a Defesa a concessão da ordem para que seja declarada a
ilegalidade da negativa de proposição do referido Acordo e, por consequência, seja
reconhecido seu cabimento, com a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364955 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal (processo 7000471-
64.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
Inicialmente, impende registrar que temos plena ciência dos contemporâneos
precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do
art. 28-A do Código de Processo Penal a processos penais militares, tanto é que a questão é
alvo de apreciação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nesta Corte.
No entanto, por não terem as decisões do Supremo Tribunal Federal sido
proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes, em recentes julgados, o Colegiado
do Superior Tribunal Militar continuou a firmar o entendimento da não aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à
conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser
manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior
Tribunal Militar. Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
AGRAVO INTERNO CRIMINAL nº 7000416-16.2024.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de
Publicação: 05/09/2024); e
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO
LIMINAR
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
DUPLO
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
PREJUDICIALIDADE.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA
RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA SUPREMA
CORTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM
foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de
homologação da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na
pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em
decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos
do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Consigna-se o fato de as atuais
decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido
proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. É certo que a divergência
jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona
insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à
luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta
Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à
estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados desta
Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo
de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o
Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103,
tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular nº 18 deste
Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364955 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SENTIDO ESTRITO nº 7000397-10.2024.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de
Publicação: 04/09/2024).
Sobre o tema, tem-se o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal
Militar, que preceitua que “o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe
sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Acrescenta-se, ainda, que a proposta deveria ter sido apresentada antes do
oferecimento da Denúncia, o que não se verificou no caso dos autos.
Ora, a razão de ser da implementação legislativa foi, justamente, evitar a
deflagração de processo penal, sendo ilógico conjecturar-se que a celebração ocorra após o
recebimento da Denúncia. Trata-se de um instrumento de política criminal destinado a
racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a antiga
obrigatoriedade da ação penal.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório
brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal,
alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do
ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição
depois da condenação, como pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega
provimento. (HC 191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). [Grifo nosso.]
Portanto, constatada a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria,
o Ministério Público não é mais obrigado a oferecer a Denúncia, podendo, a seu critério,
oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, desde que presentes os requisitos legais.
A finalidade do Instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a “investigado”, e não a “réu”. Ademais, cumpre
observar o que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364955 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do Acordo de Não Persecução Penal é especificamente inaugurar a fase de
oferta e de recebimento da Denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição
se esgota na fase anterior ao recebimento da Inicial Acusatória. Dito de outro modo, o
referido Instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a
instauração da Ação Penal.
Na verdade, o ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do Instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido Acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 7 de abril de 2021, tendo a Denúncia sido
recebida em 26 de fevereiro de 2024 (processo 7000014-46.2024.7.06.0006/BA, evento 1,
RECDEN2), após, portanto, a edição da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Não há
qualquer justificativa para a parte não ter requerido a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal no momento oportuno, deixando para requerê-la apenas em 8 de maio de
2024, quando da Resposta à Acusação (processo 7000014-46.2024.7.06.0006/BA, evento 25,
RESP_ACUSA1), ou seja, mais de dois meses após o recebimento da Denúncia, tendo o
Ministério Público Militar se manifestado quanto ao pedido, mas de forma negativa (processo
7000014-46.2024.7.06.0006/BA, evento 47, ATA1).
Ora, se a Ação Penal Militar já havia se iniciado, torna-se ilógico pretender
a aplicação de um Instituto cujo objetivo, repito, é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e,
assim, evitar que o processo tenha início.
Uma vez constatada a preclusão da pretensão dos Pacientes de que, no presente
momento, o Ministério Público Militar lhes proponha o Acordo de Não Persecução Penal,
não há que se falar em encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal
comum, como pretende a Impetrante.
Repito, ainda, que não ignoro os recentes precedentes do Supremo Tribunal
Federal, em sede de Habeas Corpus, que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-
A do Código de Processo Penal a feitos desta Justiça Especializada. No entanto, a despeito de
não discordar do entendimento da Corte Suprema, meu posicionamento quanto ao não
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, no presente feito, funda-se no já exposto fato
de que ocorreu a preclusão da oferta do aludido Acordo.
Além disso, registro que o presente caso ainda contou com a manifestação do
Ministério Público Militar, o qual assim se posicionou na audiência monocrática da Auditoria
da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (processo 7000014-46.2024.7.06.0006/BA, evento 47,
ATA1):
"O MPM manifestou que existe um óbice temporal; que o acordo de não persecução penal
deve ser firmado até o oferecimento da denúncia."
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364955 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual modo, em Resposta à Acusação, o Ministério Público Militar
novamente
se
manifestou
(processo
7000014-46.2024.7.06.0006/BA,
evento
50,
RESPOSTA1):
Os acusados não preenchem os requisitos previstos para oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal por este Parquet.
Considerando a gravidade da imputação aos acusados feita pela exordial acusatória nas
sanções previstas no art. 240, § 6º, incisos I e IV c/c o Art. 30, todos do CPM, envolvendo um
furto de antena dentro de uma área militar, com rompimento de cadeado, causando um
prejuízo considerável e estimado em quase R$ 20.000,00 (Vinte mil) reais.
O Ministério Público Militar, por este Promotor da Justiça, manifesta-se contrário à aplicação
do instituto do ANPP no presente caso.
Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao
Ministério Público, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano.
O dispositivo citado prevê que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam
ser cumpridas pelo Acusado, de forma cumulativa ou alternativa, a depender da
discricionariedade do Ministério Público. Nesse sentido, cito precedente do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA. 1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364955 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui,
motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as
particularidades do caso concreto. (...) (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe-s/n, publicado em 22/4/2024).
No mesmo sentido, trago à colação o recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUSSÃO PENAL. ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO AO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos
novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2. Não há
direito subjetivo do investigado ao ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou
não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg
no Ag em RE 2.517.746/GO, Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
Desembargador Convocado do TJSP, julgado em 2/9/2024, publicado no Dje em 4/9/2024).
Assim, descabidos os demais argumentos trazidos pela Defesa.
Não se trata de direito subjetivo dos Pacientes, mas, sim, de uma faculdade do
Órgão Acusador, pois as condições descritas em lei são requisitos necessários para o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, mas não obrigam o Ministério Público a
propô-lo, tampouco garantem ao agente o direito subjetivo a firmá-lo.
Assim, além da ocorrência de preclusão quanto ao momento do pedido inicial,
há de se considerar a faculdade do Ministério Público de apresentar resposta negativa, tanto
mais quando esta é devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364955v8 e do código CRC 5567ea48.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 2/10/2024, às 14:1:48
7000471-64.2024.7.00.0000
40001364955 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR